Tribunal: TJBA
Processo: 8036355-52.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8036355-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ADENILTON BRITO SILVA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DO ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 8.072/90 PELO PACOTE ANTICRIME. MANUTENÇÃO DA HEDIONDEZ EQUIPARADA. PRECEDENTES DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO NO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravante em cumprimento de pena privativa de liberdade total fixada em 30 anos, 9 meses e 7 dias, resultado de condenações pelas práticas dos crimes de dano qualificado, tráfico de drogas e homicídio qualificado, demonstrando sua irresignação contra decisão que indeferiu pedido de descaracterização da hediondez do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). 2. A equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos possui previsão constitucional e, também, infraconstitucional, não sendo a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90 promovida pelo Pacote Anticrime motivo suficiente para amparar o pleito defensivo. A jurisprudência do STJ vem reafirmando a equiparação do delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos, inclusive no que diz respeito à progressão de regime, assim o fazendo na medida em que reconheceu a retroatividade do percentual estabelecido no art. 112, inciso V, da LEP para os condenados por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes do STJ e desta Turma. 3. Agravo conhecido e não provido, nos termos do Parecer Ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo em Execução Penal nº 8036355-52.2023.8.05.0000, de Salvador, nos quais figuram como Agravante ADENILTON BRITO SILVA e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.